Tribunal: TJPA
Processo: 0801371-96.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801371-96.2021.8.14.0055

APELANTE: ANTÔNIO ROBSON CHAVES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica. Art. 129, §13º, do CPB c/c o Art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Manutenção da condenação. Revisão de dosimetria. Pena-base mantida. Culpabilidade fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13º, do CPB), no contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há fundamento para a absolvição do apelante, com base na alegada insuficiência de provas e no princípio do
in dubio pro reo
. (ii) se a dosimetria da pena merece revisão, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada por prova testemunhal e pericial, e a autoria resta evidenciada pelos depoimentos coerentes da vítima e pelos relatos das testemunhas em juízo, tendo sido juntado ainda laudo que atesta a lesão sofrida pela ofendida.

4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, colhidos na instrução criminal.

5. Ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha, tendo o juízo singular fixado a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, próxima ao mínimo legal, diante existência de 01 (uma) circunstância judicial valorada de forma negativa (culpabilidade), razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. O juízo considerou desfavorável o vetor da culpabilidade, destacando claramente os elementos concretos, evidenciando, em sua decisão, a maior reprovação social do crime, visto que o réu atacou a vítima de surpresa, dificultando qualquer possibilidade de defesa.

6. Resta claro que a sentença do juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e a pena definitiva aplicada nos moldes da legislação vigente

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui relevância suficiente para embasar a condenação”. 2. “A pena-base foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio Robson Chaves de Sousa
(nascido em
05/05/1994
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/07/2024
, doc. ID 22517065, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 22517026) que:

“No dia
19/12/2021
, por volta das 18hrs, em uma residência localizada no conjunto Apolonio Miranda, quadra 11, casa 09, no bairro Umarizal, neste município,
ANTÔNIO ROBSON CHAVES DE SOUSA, ora denunciado, foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de Lesão Corporal e ameaça, contra a vítima S. DOS S. B., sua ex-companheira
.

Extrai-se dos autos que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de 1 (um) ano, mas que estão separados há 6 (seis) meses, porém Antônio, nunca aceitou o fim do relacionamento.

Segundo consta nos autos, no dia 18/12/2021, o denunciado ameaçou a vítima proferindo os seguintes textuais “SE TU NÃO VOLTAR COMIGO VOU TE MATAR E TOCAR FOGO NA TUA CASA”.

A vítima relatou que constantemente é ameaçada pelo denunciado, principalmente, quando ele ingere bebidas alcoólicas. Relatou ainda que,
no dia 19/12/2021, por volta das 18hs, além de lhe ameaçar de morte, o denunciado lhe agrediu com tapas e enforcamento
.

Consta nos autos que
a vítima apresentava escoriações nos braços e no rosto, provenientes das agressões do denunciado
.

Em razão das ameaças e temendo por sua integridade física, S. dos S. B. acionou a Polícia Militar e narrou o corrido.

Diante da situação, uma equipe policial saiu em diligências e localizou Antônio Robson Chaves ainda na residência da vítima, e diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, o qual foi conduzido para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, ANTÔNIO ROBSON CHAVES DE SOUSA apresentou versão subjetiva sobre os fatos”.

Em
razões recursais
(doc. ID 22517070), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas quanto a materialidade e a autoria delitiva
, tendo em vista que
os depoimentos foram contraditórios
. Requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
o juízo não fundamentou de forma concreta a desfavorabilidade da culpabilidade
, não indicando o grau de reprovabilidade que exceda a figura típica.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22517073), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento ao recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 23492282).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §13º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22516991), pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
realizado na vítima (doc. ID 22516991) e pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 22516991), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A ofendida
S. DOS. S. B.
declarou em
juízo
(doc. ID 22517053): “que estava em sua residência, deitada na rede, quando o acusado chegou no local e começou a lhe agredir e lhe enforcou. A polícia ia passando nessa hora. Chamaram a polícia e levaram o acusado. Fez um exame que constatou as marcas dos dedos do acusado em seu corpo. Durante as agressões, o acusado a chamou de vagabunda. O acusado não lhe ameaçou. O acusado disse em voz alta que ia atear fogo em sua casa caso fosse preso, o que foi ouvido pela vizinha, que lhe contou. Ele fez isso porque não aceitava o término da relação. Estava separada do acusado há dois meses. O acusado estava sob o efeito de álcool quando lhe agrediu. O acusado não lhe desferiu tapas. Ficou com ferimento na garganta. Tentou se defender do enforcamento. O acusado apertou seu braço. Atualmente o acusado não lhe procura. Não ouviu as ameaças proferidas pelo acusado, quem ouviu foi sua vizinha”.

A testemunha
José Roberto Pinto Barbosa (PM/PA)
relatou em
juízo
(doc. ID 22517053): "Que participou da prisão do acusado. Chegou uma denúncia no quartel, através do telefone da central, de um caso de violência doméstica. Se deslocaram até o conjunto e a vítima relatou que tinha sido ameaçada e que tinha ocorrido uma briga entre ela e o acusado. A vítima apresentava escoriações pelo corpo. A vítima e o denunciado se agrediram mutualmente. A vítima e o acusado já estavam separados e ele retornou à residência dela para questioná-la, entrando no imóvel sem autorização. Diante dos fatos conduziram o acusado até a delegacia. Foi realizado o exame de corpo de delito na vítima. Salvo engano, a vítima bateu no acusado com um cabo de vassoura e ele pegou o cabo e bateu no braço e na perna dela. A vítima estava chorando. A vítima disse que o acusado não aceitava o término do relacionamento e por isso ficava rondando a casa dela e fazendo ameaça, dizendo que “isso não ia ficar de graça”. O acusado estava lesionado nas costas. O acusado também fez exame de corpo de delito. O não aparentava estar alcoolizado. Não conhece o acusado e a vítima de outras ocorrências”.

A testemunha
Fagner Pereira Teodósio (PM/PA)
relatou em
juízo
(doc. ID 22517053): “(...) que o acusado foi preso por uma situação de Maria da Penha. O acusado estava embriagado e agrediu fisicamente a vítima. O acusado não aceitava o término do relacionamento. Não recorda do acusado de outras ocorrências”.

O acusado
Antônio Robson Chaves de Sousa
, em seu interrogatório judicial (doc. ID 22517053), exerceu direito constitucional ao silêncio.

Corroborando com o depoimento da vítima e dos policiais em juízo, tem-se o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(doc. ID 22516991), que atestou ofensa à integridade corporal da ofendida de forma clara.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova testemunha e a material (laudo pericial)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, destacando que o laudo pericial corroborou as lesões corporais sofridas pela ofendida, e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso,
não há de se falar em absolvição
, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal. Ausência de fundamentação concreta no que se refere a culpabilidade.

Alternativamente, o recorrente tenta obter a
redução da reprimenda
, ao argumento de que
o juízo teria claudicado na elaboração da 1ª fase da dosimetria
, sob a alegação de que
a pena-base deveria ter sido fixada no patamar mínimo legal
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação
carece de qualquer fundamento
, eis que
a pena-base foi aplicada somente um pouco acima do mínimo legal para o crime de lesão corporal – violência doméstica, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
. Logo, o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a
existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha,
tendo o juízo singular fixado a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, próxima ao mínimo legal, diante existência de 01 (uma) circunstância judicial valorada de forma negativa (culpabilidade)
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

O juízo considerou
desfavorável o vetor da culpabilidade
, destacando claramente os
elementos concretos
, evidenciando, em sua decisão, a maior reprovação social do crime, visto que
o réu atacou a vítima de surpresa
, quando ela estava deitada em uma rede, dificultando qualquer possibilidade de defesa.

Ora, a partir dos argumentos expendidos, resta claro que a sentença do juízo
a quo
encontra-se
devidamente fundamentada e a pena definitiva aplicada nos moldes da legislação vigente
, tendo utilizado as provas carreadas nos autos para o seu livre convencimento, razão pela qual
a sentença deve ser mantida

in totum
, não havendo irregularidades aptas a ensejar sua reforma.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2025